Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEVIDA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.